Tribunal: TJBA
Processo: 8149686-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149686-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
DANIELLE DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: JOAO FLOQUET AZEVEDO

Advogado(s)
:
JOSE HILDEMARIO RODRIGUES TENORIO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito, danos morais e materiais, declarando a inexistência da relação jurídica, condenando a ré a restituir em dobro todas as parcelas descontadas indevidamente e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Definir se restou comprovada a relação jurídica que legitimasse os descontos realizados e, em caso negativo, se o montante arbitrado a título de dano moral deveria ser reduzido, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a condição de consumidor idoso e a natureza alimentar da verba atingida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Não houve comprovação de contratação válida. A ré não apresentou instrumento contratual, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC e no art. 14, § 3º, I, do CDC.

4 - O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo, por decorrer da própria ilicitude da conduta.

5. Os descontos perduraram por período prolongado e cessaram apenas após o ajuizamento da ação, evidenciando a gravidade do ilícito e a violação à dignidade do consumidor.

6. O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais está em consonância com precedentes desta Corte para casos análogos e atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização, não se justificando a redução pleiteada.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

____________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8000269-31.2016.8.05.0258; TJ-BA, APL nº 8079499-10.2022.8.05.0001; TJ-BA, APL nº 8101178-03.2021.8.05.0001.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8149686-09.2023.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
e parte(s) Apelada
JOAO FLOQUET AZEVEDO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.